Tribunal: STF
Processo: ARE 1332026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei nº 12.523/2016, do Município de São José do Rio Preto - Denominação de próprio público - Homenagem a pessoa falecida que é homônimo do prefeito à época da edição legislativa - Promoção pessoal indireta por meio de publicidade de obra pública - Ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade - Precedente jurisdicional - Ação procedente.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cuida-se de ação objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 12.523/2016, do Município de São José do Rio Preto, que atribuiu o nome do ex-prefeito Valdomiro Lopes Silva, já falecido, ao novo Terminal Rodoviário da cidade.
    O autor ajuizou a presente ação porquanto a denominação conferida ao espaço municipal estaria agredindo dispositivos da Constituição bandeirante, já que, inobstante o homenageado seja ex-prefeito, o mesmo é pai e homônimo do alcaide à época da edição da referida lei - Valdomiro Lopes da Silva Júnior.
    No caso em tela, conforme se constata dos autos, o Município requerido, por meio da legislação impugnada, atribui à antiga Estação Central Parque, que agora cedeu espaço à construção do novo terminal rodoviário urbano, a denominação “Prefeito Valdomiro Lopes da Silva”, visando agraciar antigo administrador, falecido em 1983, que gerira a cidade em tela nos idos de 1950.
    Ora, mesmo que a denominação do novo terminal rodoviário daquele município preste homenagem à pessoa falecida, não restam dúvidas de que há evidente ofensa ao princípio da impessoalidade, pois a atual designação acaba, inquestionavelmente, por fazer referência à figura política do então prefeito à época da edição legislativa, filho do homenageado.
    De fato, conquanto tanto a Prefeitura Municipal quanto a Câmara de Vereadores tenham defendido a legalidade do ato e afirmado que a nomenclatura do terminal urbano público faz homenagem a pessoa já falecida, é inquestionável ter permanecido indiretamente a referência ao então prefeito Valdomiro Lopes, eis que, porquanto cuidem de homônimos, se permite vincular o nome do referido espaço público ao agora ex-prefeito, pessoa pública e de presente atuação na vida política.
    E, com efeito, sabidamente a prática traduz indevida afronta à moralidade e impessoalidade, princípios básicos da Administração Pública, desde que expressa indevido fator de favorecimento, acaso involuntário, ao homenageado com a iniciativa.
    Afinal, os princípios referidos se tomam não do ponto de vista subjetivo, da eventual má-fé da deliberação parlamentar, mas sim a partir de um padrão objetivo de conduta pública conforme a racionalidade própria do sistema, de seus pilares valorativos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente